Tribunal: TJDFT
Processo: 0700771-30.2017.8.07.0014
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700771-30.2017.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VOLMAR JOSE RIBEIRO, CLAUDIA ABREU RIBEIRO APELADO: RODNEY ROCHA MIRANDA D E S P A C H O Cuida-se de Apelação Cível interposta por VOLMAR JOSE RIBEIRO e CLAUDIA ABREU RIBEIRO contra RODNEY ROCHA MIRANDA em face da Sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará. Em Contrarrazões à Apelação (ID 18059570) o Apelado suscitou preliminar de ausência de pressuposto recursal. Em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os Art. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intimem-se os Apelantes a se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca das questões suscitadas em sede de contrarrazões, bem como para complementar o preparo devido em dobro, vez que não foi comprovado no ato da interposição do recurso. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para a elaboração de voto. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 28 de julho de 2020 16:11:34. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador